Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA NA SENTENÇA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA FILHA MENOR IMPÚBERE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é possível conhecer de pedido de majoração do valor da prestação alimentícia formulado nas contrarrazões, meio processual inadequado para apresentar pretensão de reforma ou cassação da sentença. A parte apelada, ao não se utilizar da via recursal cabível, sujeitou-se à preclusão.
2. A obrigação de assistência aos filhos, consagrada nos arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, decorre do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, a teor do art. 1.703 do diploma civilista.
3. Compete à parte alimentante o ônus de provar que não dispõe de condições para prestar os alimentos nos moldes pleiteados, sobretudo quando sua renda mensal não pode ser indicada de forma precisa pela parte alimentanda.
4. A existência de outra filha e a ausência de emprego formal não são suficientes para afastar o dever de sustento inerente ao poder familiar, especialmente quando constatado que a alimentante tem plena capacidade para exercer atividades laborativas e presta serviços informalmente como gestora de recursos humanos.
5. Ausente comprovação de que a prestação alimentícia mensal correspondente a 70% (setenta por cento) do salário-mínimo vigente exorbitaria a capacidade contributiva da alimentante, deve ser mantida a sentença recorrida, que estabeleceu justa e equilibrada distribuição do encargo entre os genitores, considerando as despesas estimadas para os cuidados da alimentanda (menor impúbere com cinco anos de idade).
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.